Tribunal: TJMT
Processo: 1007663-79.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007663-79.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA - CPF: 061.291.941-29 (APELANTE), LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS - CPF: 037.482.211-50 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES ROSA - CPF: 695.957.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER JUNIOR FERREIRA - CPF: 018.804.921-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007663-79.2023.8.11.0006

APELANTES: LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA, LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA –
BENESSE RECONHECIDA – PEDIDO DE ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PEDIDO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL ILEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, CONCRETAS E PRÉVIAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A PRÁTICA DELITIVA – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PRIMEIRO RÉU – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – SEGUNDO RÉU – TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há interesse recursal quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas e despesas processuais, se o juiz de primeiro grau o deferiu.

É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, quando preenchidos os requisitos da fundada suspeita, exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante e os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, bem como para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O pleito de recorrer em liberdade do primeiro réu n
ão deve ser acolhido, uma vez que foi mantida
a manutenção de sua segregação em virtude da confirmação, nesta instân
cia revisora, do regime fechado,
que lhe foi imposto na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007663-79.2023.8.11.0006

APELANTES: LUCAS EDUARDO MENACHO DE OLIVEIRA, LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que julgou procedente a denúncia para condenar Lucas Eduardo Menacho de Oliveira pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (maus antecedentes), e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, e Luis Gleidson Souza Bastos pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Id.: 211037319).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, em preliminar, pretende a nulidade da abordagem em razão da ausência de justiça causa.

No mérito, requer a absolvição de Luiz Gledson de Souza Bastos em razão da ausência de materialidade a evidenciar a prática delitiva.

Caso mantida a condenação, pleiteia pela revisitação da pena-base, para que seja estabelecida no mínimo legal. Requer a fixação do regime inicialmente aberto e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Ao final, depreca pela concessão da justiça gratuita (Id.: 211037337).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 211037339).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 214274181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024